Tribunal: TJDFT
Processo: 0717818-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Sobrestamento do feito fundamentado no tema repetitivo 1.169/STJ. Distinção verificada. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, proferida em demanda de cumprimento individual de sentença de ação coletiva, que determinou o sobrestamento do feito, com fundamento Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a presente demanda se enquadra na questão delimitada no Tema Repetitivo 1.169.
III. Razões de decidir
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada no Tema Repetitivo 1.169 e que tramitem no território nacional.
3.1. Delimitação do Tema Repetitivo 1.169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
4. Verifica-se, no caso concreto, a presença de pedido de cumprimento individual da sentença prolatada nos autos da Ação Coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018, na qual o Distrito Federal foi condenado à obrigação de inserir na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; bem como de pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste.
5. A parte exequente apresentou aos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, por simples cálculos aritméticos, o montante pretendido. Tal cálculo apresenta parâmetros aptos para eventual impugnação do executado.
6. Com efeito, com fulcro no art. 509, §2o, do CPC, inexiste a necessidade de liquidação na situação em análise.
7. Cabível o prosseguimento do feito, haja vista a distinção da presente demanda com a questão objeto do Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, §2o.
Jurisprudência relevante: STJ, ProAfR no REsp no 1.978.629/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 11/10/2022.